Tribunal: TJSP
Processo: 1010721-63.2021.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Descabimento – Inteligência do artigo 1.022 do CPC – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Prequestionamento – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Descabimento – Inteligência do artigo 1.022 do CPC – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Prequestionamento – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.